Tribunal: TJDFT
Processo: 0731454-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Mantém-se o valor dos alimentos fixado provisoriamente pelo juízo a quo quando se verifica que não extrapola a capacidade financeira do genitor, e atende, a princípio, as necessidades da menor.
3. No caso, a despeito de o recorrente afirmar que não aufere o montante declarado na inicial, o valor da renda por si declarada (R$ 1.600,00) não é incompatível com o valor dos alimentos fixado pelo juízo de origem, qual seja, 20% do salário-mínimo para cada filho, totalizando 60% do salário-mínimo. As alegações do agravante, portanto, hão de ser apuradas por meio da dilação probatória no curso da ação principal, cabendo ao juízo de origem, após a regular instrução processual e o exercício do contraditório e da ampla defesa, ajustar o valor dos alimentos definitivos às necessidades e à capacidade contributiva efetivamente demonstrada nos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.